Tribunal: TCU
Processo: 007.480/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3289/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.480/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cledson Vicente Santos Silva (XXX.130.134-XX); Endrew Matheus da Rocha Silva (XXX.115.464-XX); Flaviana Silva de Lima (XXX.868.094-XX); Flávio Alberto Batista de Oliveira (XXX.677.164-XX); Gilvam Nunes Olinda Silva (XXX.241.624-XX); Hanny Rosyelly dos Santos (XXX.330.944-XX); Laércio dos Prazeres da Silva (XXX.314.654-XX); Leonardo Dantas da Silva (XXX.149.844-XX); Mariana Flávia Pereira de Sá (XXX.531.874-XX); Tatiane Silvério Andrade de Souza (XXX.941.765-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.